Tribunal: TJDFT
Processo: 0746736-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ESCOLHA DA MÃE DA INTERDITANDA. DECISÃO MANTIDA.
I. Sempre que se revelar necessária e adequada, a curatela pode ser instituída provisoriamente para resguardar a situação jurídica da pessoa com deficiência até a sentença, na esteira do que estabelecem o artigo 87 da Lei 13.146/2015 e o artigo 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Deve ser mantida a decisão que, amparada nas provas dos autos, investe na condição de curadora provisória a mãe da interditanda que se revela apta ao exercício do encargo, presente o disposto no artigo 1.775, § 1o, do Código Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido.